Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Civil e Processo Civil. Agravo de Instrumento. Aplicação da tese fixada no Tema 492/RG do STF. Em razão da averbação na matrícula do imóvel da constituição da obrigação ao pagamento de taxa associativa, o novo adquirente automaticamente passa a ser o responsável por parcelas futuras. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença que rejeitou a tese de que a obrigação é de natureza “propter rem” e foi integralmente repassada ao novo proprietário.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) o título judicial reconheceu a natureza da obrigação como sendo “propter rem” e não a natureza associativa; (ii) é possível a sua exclusão do polo passivo pelo fato de o imóvel ter sido repassado a terceiro.
III. Razões de decidir
3. O pedido inicialmente formulado é claro ao requerer a condenação do réu ao pagamento das taxas de manutenção de natureza associativa. (art. 322, caput, CPC)
4. Na fundamentação da sentença houve menção à natureza “propter rem” da obrigação com a condenação foi de pagamento das parcelas requeridas.
5. A fundamentação não faz coisa julgada (art. 504, inc. I, do CPC) e o pedido deve ser interpretado à luz da boa-fé processual (art. 322, § 2o, do CPC).
6. O débito tem natureza associativa, o que implica a observância da tese fixada no Tema 492/RG do STF.
7. A constituição da obrigação foi averbada na matrícula do imóvel dando expresso conhecimento da obrigação aos futuros adquirentes. Aplicação do Tema 492/RG.
8. Em momento posterior ao ajuizamento da ação de cobrança houve a consolidação do credor fiduciário na propriedade do bem, a partir de quando passou a ser o responsável pelo pagamento da taxa de manutenção associativa.
9. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhido em parte para decotar os valores cobrados após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.
10. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que reduz o valor do débito é passível de fixação de honorários advocatícios. Aplicação do Tema Repetitivo 410 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Conforme a tese fixada no Tema 492/RG do STF, em razão da averbação na matrícula do imóvel da constituição da obrigação ao pagamento de taxa associativa, o novo adquirente automaticamente passa a ser o responsável por parcelas futuras.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 322, caput e § 2o; 504, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: Tema 492/RG do STF. Tema Repetitivo 410 do STJ. STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.887/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 30/9/2024.